Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTORIZAÇÃO PARA REVENDEDORA REALIZAR O NEGÓCIO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO APTA A PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL.

1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

2. Autorizado pelo proprietário do veículo, na figura de consignante, a venda de seu veículo por empresa revendedora de automóveis, na figura de consignatária, e havendo no contrato a previsão de que após a venda o consignante teria o dever de entregar a documentação necessária para a transferência do bem ao novo proprietário, indevida se mostra a recusa da entrega da autorização de transferência se a consignatária já realizou o negócio, entregou o bem ao novo adquirente e recebeu o pagamento. Eventual alegação do consignante sobre suposto descumprimento do contrato firmado entre ele e a empresa revendedora dever ser objeto de ação própria.

3. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto uma das partes defenda a revogação do benefício concedido a outra, não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o requerimento não pode ser acolhido.

4. Negou-se provimento ao apelo.